Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716967-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANETE APARECIDA SOARES SANT ANNA AGRAVADO: ANIZIO DELGADO SANT ANNA DESPACHO Cuida-se de cumprimento de sentença da ação de divórcio c/c partilha de bens proposto pelo agravado em face da agravante. Após a realização da penhora em dinheiro a executada foi intimada para se manifestar nos termos do art. 854, §3o, do CPC (ID 92901162), tendo interposto o presente recurso alegando a impenhorabilidade do valor constrito. Observo, contudo, que as questões suscitadas pela agravante não foram deduzidas na instância de origem. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, em razão da aparente supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator